Tribunal: TJSP
Processo: 1020825-02.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EXECUÇÃO – Rejeitada alegação de ausência de título executivo e de vício do demonstrativo de débito juntado com a inicial – O título exequendo, constituído por "Termo de Renegociação Contratual e Confissão de Dívidas", em que o principal da dívida é definido, em quantia fixa, e os acréscimos são apurados mediante simples cálculos aritméticos, como acontece na espécie, é dotado de liquidez,

Ementa:
EXECUÇÃO – Rejeitada alegação de ausência de título executivo e de vício do demonstrativo de débito juntado com a inicial – O título exequendo, constituído por "Termo de Renegociação Contratual e Confissão de Dívidas", em que o principal da dívida é definido, em quantia fixa, e os acréscimos são apurados mediante simples cálculos aritméticos, como acontece na espécie, é dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, e constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 585, II, e 586, do CPC/1973 (correspondentes, respectivamente, aos arts. 784, II, e 783, do CPC/2015), independentemente de haver ou não novação da dívida confessada ou da origem desta, bem como dos documentos relativos à dívida originária confessada – No caso dos autos, além do "Termo de Renegociação Contratual e Confissão de Dívidas" assinado pela parte executada, a inicial da execução veio instruída com demonstrativo de débito, no qual consta os cálculos realizados, com especificação do principal e encargos exigidos, em conformidade com o estabelecido no art. 798, I, b, do CPC/2015 (correspondente ao art. 614, II, do CPC/1973, visto que permite à parte apelante o exame da dívida exigida e aferir a exatidão da exação.
EXCESSO DE EXECUÇÃO – No que concerne à aplicação do disposto no art. 525, §4o, e art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC/2015, a jurisprudência do Eg. STJ consolidou-se no sentido de que incumbe ao devedor impugnante ou embargante indicar o valor que entende correto para a dívida exequenda, acompanhada da respectiva memória de cálculo e dos documentos necessários para comprovação do alegado, quando em impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos do devedor, alegar excesso de execução, fundado em abusividade de encargos, inclusive na hipótese de pedido de revisão contratual, seja do contrato exequendo ou de anterior, se sustentado encadeamento de operações, sob pena de rejeição liminar ou de não conhecimento desse fundamento, sendo descabida, nesse caso, determinação de emenda da inicial, sob pena de mitigar e, até mesmo, de elidir o propósito maior de celeridade e efetividade do processo executivo – No caso dos autos, por aplicação da premissa supra, a alegação da parte embargante apelante de excesso de execução, embasada em afirmação de cobrança abusiva de juros remuneratórios, cumulação de cobrança com multa moratória, termo inicial da aplicação do índice IGP-M a título de correção monetária e capitalização de juros, inclusive com pedido de revisão contratual do instrumento particular, não pode ser conhecida, por força do art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC/2015, visto que, nos embargos à execução oferecidos, a parte embargante apelante não indicou o valor que entendia correto para a dívida exequenda, acompanhada da respectiva memória de cálculo e dos documentos necessários para comprovação do alegado – Mantida a r. sentença, com observação de que a alegação de excesso de execução deduzida nos embargos do devedor oferecidos pela parte embargante apelante não é conhecida, na forma do art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC/2015.
Recurso desprovido, com observação.